Tribunal: CARF
Processo: 13876.720084/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720084/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES PAIVA DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 10.000,00.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 20 a 24), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.225,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720084/2013-77
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificada da exigência em 22/01/2013, fls. 25, a contribuinte apresentou, em
20/02/2013, impugnação acostada às fls. 02/07, em que alega:
- que os recibos e as declarações dos profissionais trazem todos os requisitos exigidos
pelo Regulamento do Imposto de Renda;
- que as exigências do fisco extrapolam as exigências legais para comprovar as
deduções;
- que a apresentação de exames médicos fere a intimidade da contribuinte, sendo,
portanto, inconstitucional;
- que as jurisprudências, tanto administrativas como judiciais, dão respaldo às suas
alegações;
- que requer seja acatada a impugnação e cancelado o débito fiscal.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 21/10/2014, no acórdão 03-064.218, às e-fls. 31 a 37, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 44
a 71, afirmando, em síntese que:
 Os recibos juntados são hábeis e idôneos para comprovação das despesa
médicas;
 Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/11/2014, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/12/2014, e-fls. 44, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 20 a 24), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de despesas médicas. A
DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, sob os seguintes
fundamentos:

Registre-se que, na Notificação de Lançamento, o fiscal sugere que para comprovar os
serviços deveriam ter sido juntados relatório sobre o tratamento, com dias de
atendimento, evolução e os exames realizados, mas a interessada limitou-se a juntar as
declarações de fls. 10 a 12 e a contestar o aspecto legal dessas exigências.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

A comprovação do serviço, nos moldes sugeridos pela fiscalização, pode perfeitamente
ser realizada sem que seja invadida a privacidade da contribuinte. O que o fisco deseja
saber é se, realmente, aquele tratamento ocorreu e não pretende adentrar na intimidade
da interessada, que diz respeito somente a ela e ao prestador dos serviços.
Já para comprovar o efetivo pagamento, deveriam ter sido apresentadas cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias e/ou extratos bancários (que
comprovassem o desembolso por parte da interessada), porém isso também ocorreu.
Esclarece-se que tais exigências são válidas, pois o primeiro item a ser comprovado pelo
contribuinte, segundo expressa disposição legal, caput do art. 80 do RIR/1999, é
exatamente o pagamento das despesas médicas: Na declaração de rendimentos poderão
ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais (...).
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
Acrescenta-se que é equivocado entender-se que o inciso II do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha
o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar
na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o
cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução.
Ademais, o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto-Lei n o 5.844, de
1943, art. 11, § 3 o ) prevê que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, e, com base nisso, o contribuinte deve ter
em mente, ao declarar suas despesas médicas, que pode ser solicitado pela autoridade
fiscal a comprová-las.
De acordo com o exposto, entendo que não foram comprovados os serviços nem o
efetivo pagamento das despesas em questão, razão pela qual devem ser mantidas as
glosa

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

A autuação baseia-se na glosa de despesas médicas com os seguintes
profissionais:
 Carlos Eduardo Ferreira, R$10.000,00 – recibos às e-fls. 60 a 71 e
declaração às e-fls. 59;
 Silvia Maria Moraes de Oliveira, R$5.000,00 – não há recibos e
declaração às e-fls. 12;
 Viviani Spinardi de Moura, R$4.000,00 – declaração da profissional às
e-fls. 11 e não há recibos.
.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas com Carlos Eduardo Ferreira,
R$10.000,00.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas com Carlos Eduardo Ferreira.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora procedeu à glosa dos valores
declarados para esse profissional por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado
o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 21/22).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os elementos de prova
juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 33/36).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não apresentou nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99). Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos documentos examinados, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.055 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720084/2013-77

do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital